Tribunal: TJPA
Processo: 0802690-81.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802690-81.2021.8.14.0061

APELANTE: NEVAN COSTA TRUVAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO.

LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o
autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que
regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso
de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na
jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria,
portanto, não se caracterizou a preterição alegada, muito menos o apelante logrou êxito em comprovar a existência de vagas à época para finalidade de sua preterição.
Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: MaÍrton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 18 de dezembro de 2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NERVAN COSTA TRUVAO
contra a sentença proferida nos autos da ação que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento da preterição de promoção do militar, nos seguintes termos:
“...Ante o exposto, julgo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, reconhecendo a IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos: 2.º Sargento, em 2009 1.º Sargento, e em 2012 Subtenente, mas teria ficado parado sem promoção Cabo PM desde 2004 até 2015, quando foi promovido para 3.º Sargento, e seu irmãos de farda que teriam ingressado no mesmo concurso, já estariam graduados em Subtenente.

Invoca em seu favor o disposto no art. 32, inciso II e PARÁGRAFO ÚNICO, da Lei n.º 8.230, de 13.07.2015, que dispõe sobre o ressarcimento em preterição, pois afirma que preenche todos os requisitos estabelecidos no referido diploma legal que passou a regulamentar a matéria, como também nos demais diplomas legais consistentes na Lei Estadual nº 6.669/2004 (Lei de Promoção de Praças), assim como mais demais leis que estaduais que tratam sobre o tema, como a Lei nº. 5.251/1985 (estatuto dos policiais militares da polícia militar do Estado do Pará), Lei nº. 8.230/2015 (Promoção de Praças), Decreto nº. 4.242/1986 (regulamenta a lei de promoção de praças da PM/PA).

Diz que já possui 30 anos na instituição e tem comportamento compatível e que se encontra apto fisicamente, mas está sendo impedido de ascender à carreira militar na graduação de Subtenente, apesar de cumprir os requisitos legais por antiguidade, em afronta ao princípio da legalidade, moralidade,, publicidade e eficiência, e que agora deveria ser obedecida a nova norma referente a matricula no curso de formação.

Assevera que a lei nº 8.230 entrou em vigor no ano de 2015 e agora, mesmo preenchendo todos os requisitos o militar não foi promovido e que isso só ocorreu por força da desídia do estado em oferecer os cursos necessários para que o militar fosse promovido conforme a lei anterior.

Diz que agindo desta forma o Estado acabou gerando dano, pois criou-se um engavetamento com vários militares entre eles o requerente, o queteria sido alterado com o advento da lei nº 8.230/2015.

Argui que vários desses militares tinham condições de serem promovidos, mas o Estado não possuía vagas suficientes para todos, porque agora, referida lei vincula o quantitativo de vagas em outra lei que é a Lei de Organização Básica da PM (LOB).

Afirma que a lei nº 8230 de 2015 prevê que para ser promovida precisa ter obedecido o requisito temporal na graduação anterior, ou seja, DE SOLDADO PARA CABO SÃO 06 ANOS, DE CABO PARA 3º SARGENTO SÃO MAIS 06 ANOS, DE 3º SARGENTO PARA 2º SARGENTO SÃO 04 ANOS, DE 2º SARGENTO PARA 1º SARGENTO SÃO 4 ANOS E POR FIM DE 1º SARGENTO PARA SUBTENENTE MAIS 03 ANOS e é nesse interim que vem o requerente solicitar a sua promoção como forma de compensar os danos gerados pelo estado através da suposta desídia.

Argui que a administração pública está se utilizando de dois pesos e duas medidas na hora de efetuar as promoções de seus militares, pois teve que aguardar por mais de 10 anos para ser promovido, respeitando o quantitativo imposto pela LOB, mas que para os Coronéis, a administração flexibiliza a LOB, pois somente podem existir 40 no entanto sustenta que existem atualmente na ativa 68 Coronéis, ou seja, 70% a mais do que prevê a Lei de Organização Básica da PM/PA.

Defende que o apelado não pode alegar falta de vagas ou interstício quando engessou as promoções de forma contrária aos ditames legais aplicáveis, sob pena de violação das normas legais e Constituição Federal, pois hoje ainda ocupa o cargo de Sargento quando já deveria ser Subtenente PM, invocando em seu favor o disposto no art. 64, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 5.251/85, como também o art. 32, incisos II e IV, e 33 da Lei n.º 8.230/15, e transcreve jurisprudência que seria aplicável ao caso concreto.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para a reforma da sentença e julgado procedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 11048186 - Pág. 01/06.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que os fundamentos apresentados pelo apelante não são hábeis a reformar a sentença de improcedência do pedido de promoção formulado na espécie, pois a matéria encontra-se bem esplanada de forma sucinta nas contrarrazões recursais, que encontra respaldo nos julgados desta Corte Estadual nas circunstancias do caso concreto, onde o motivo do requerimento da promoção não se encontra pautado em óbice que deixou de existir, como

na hipótese de posterior absolvição em processo penal, mas sim em alterando legislativa ocorrida posteriormente e sem lograr êxito em comprovar a existência de preterição à época dos fatos, nos seguintes termos:

“... fica evidente que a pretensão do autor, na verdade, tem como frágil motivo uma interpretação isolada e benéfica a ele do ordenamento jurídico, que levaria a crer que a promoção dos praças da Polícia Militar dependeria unicamente do cumprimento do tempo de serviço em cada graduação.

Nada mais equivocado.

Como bem consignou o magistrado de 1º grau, e como disse o Estado na peça de defesa, falar em princípio da legalidade é mencionar a total sujeição do administrador, no caso a Comissão de Promoção de Praças CPP, às normas estipuladas na Lei nº 8.230/15 (dispõe sobre as promoções de Praças na PMPA) e no Decreto nº 1.337, de 17 de julho de 2015 (Regulamento da Lei de Promoção de Praças da PMPA), respeitando a vigência de cada uma, consoante já transcrito acima.

Não obstante, antes da Lei Estadual 8.230/2015, a matéria atinente à promoção de praças da PM estava disciplinada pela Lei Estadual nº 6.669/2004 e pela Lei Complementar Estadual nº 053/2006.

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 053/2006, existia um número pré-determinado de vagas disponíveis para a promoção, a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira:

(...)

Como se vê, para que fosse promovido à graduação de Subtenente, não era necessária apenas a existência de um interstício mínimo, mas também necessária a existência de vagas.

Todavia, o recorrente não demonstrou na inicial a existência de vagas no suposto momento em que deveria ter sido promovido; a sentença esclarece muito bem essa questão.”

É justamente a situação do caso concreto, onde não há provas de preterição do apelante por outros candidatos que se encontravam em pior situação de colocação, para aplicação dos dispositivos invocados, pois há meras conjecturas não comprovadas.

Importa salientar que realmente há julgados reconhecendo o direito de ressarcimento de preterição quando decorrente de justa causa, como a absolvição do militar que se encontrava evidentemente apto a promoção, mas por se encontrar respondendo a processo disciplinar ou penal deixou de ser promovido, mas posteriormente veio a ser absolvido, face a caracterização da injustificada preterição sofrida por aplicação do princípio da presunção de inocência,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL SUB JUDICE. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência o impedimento, previsto em legislação ordinária, de inclusão do militar respondendo a ação penal em lista de promoção. 2. No entanto,
uma vez extinta a ação penal, em razão da prescrição, tem direito a ser promovido em ressarcimento de preterição, conforme disposto no art. 61, § 1º, "c", 2ª parte, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Acre
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 20.356/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Importante asseverar que o ressarcimento de preterição é uma garantia prevista legalmente, dada aos policiais militares, os quais por motivos transitórios e indefinidos, ou, ainda, por erro da administração, não podem ascender a determinado posto em certo momento, mas fazendo jus a isso ultrapassado o motivo pelo qual não pôde ascender, é devida a promoção por ressarcimento de preterição, a partir da data na qual teria direito. 3. Considerando que as promoções se darão na forma de uma por antiguidade e duas por merecimento, continuamente, em sequência às realizações na data anterior, conforme previsão contida no art. 45, III, §§2º e 3º do Decreto nº 4.244/1986, é de rigor a conclusão no sentido de que o apelado faria jus à promoção em 21 de abril de 2004, pelo critério antiguidade, tendo em vista o total de vagas. 4. Em tal contexto, verificada a existência de dezenove vagas abertas para promoção ao posto de tenente coronel, e que a administração deixou de preenche-las, é devida sua promoção em ressarcimento de preterição. Não cabendo o acolhimento da alegação de discricionariedade da administração pública em ocupar ou não a totalidade das vagas, uma vez que se trata de ato vinculado.”

(TJPA. 2018.02800998-78, 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO À 2.º SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. OBICE A OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUB JUDICE POR TRAMITAÇÃO DE PROCESSO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETÉRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. ART. 4.º, §3.º, DA LEI N.º 5.250/85. POSSIBILIDDE. PRECEDENTES DO STJ E TJE/PA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado o

direito do apelado a promoção retroativa, por ressarcimento a preterição, na forma da interpretação conjugada do
art. art. 4.º, §3.º, c/c 18, item 02, da Lei n.º 5.250/85, consoante precedentes do STJ e TJE/PA sobre a matéria. Apelação conhecida, mas improvida, para manter a sentença consoante os fundamentos expostos.”

(Processo n.º0014340-16.2004.8.14.0301, 2.ª Turma de Direito Público, Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em plenário Virtual no período de 16.10.2023 até 24.10.2023)

No entanto, não é esta a situação do caso concreto, onde o próprio apelante admite que nos processos seletivos que participou a promoção havia a exigência de participação no Curso de Formação e para o ingresso no referido Curso havia limitação do número de vagas, por conseguinte, não resta dúvida que, nestas circunstâncias, a promoção depende de um processo de seleção onde alguns serão promovidos e outros não, justamente por não preencherem os requisitos.

No caso concreto, não há provas da existência do número de vagas suficientes para que o apelante fosse promovido, muito menos que teve seu direito violado em relação à participação do Curso de Formação para finalidade de existência de preterição.

Isto porque, deve ser observado que as referidas exigências legais foram consideradas válidas, consoante os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.

1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010;

3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
;

4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;

5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial;

6-

Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.”

(2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-05)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.

2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos.

3- Se extrai da leitura dos

referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “

(2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

“APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará.

2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4- Recurso conhecido e

provido.”

(2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Daí porque, entendo que aplicável a espécie os seguintes julgados sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante para determinar sua promoção ao posto de Capitão QOPM, a contar de 25 de setembro de 2007, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

2. O Apelante sustenta que a Administração Pública, ao realizar os atos de promoção de 25/09/2007, equivocou-se na contagem do número de vagas a serem preenchidas para o posto de Capitão, pois deveria ter considerado não apenas as vagas ofertadas para a promoção, mas também aquelas que estariam sendo imediatamente abertas, naquele momento, pela ascensão de dos Capitães que foram, naquele mesmo ato, promovidos ao posto de Major. Alega que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele deveria ter sido contemplado naquela promoção, por ocupar a primeira classificação no critério de antiguidade.

3.
A Lei nº 5.249/1985 em seu art. 4º estabelece os critérios de antiguidade e merecimento para as promoções dos oficiais da PM e, em seu art. 8º, estabelece categoricamente que, para ser promovido, é indispensável que o oficial deva estar incluído no Quadro de Acesso respectivo, devendo as promoções acontecerem seguindo a sequência de cada do respectivo Quadro de Acesso, conforme entendimento dos artigos 15 e 16 da mesma Lei
.

4.
O art. 14, § 1º, a da Lei 5.249/1985 de fato declara que a vaga para promoção é aberta quando é assinado o ato de promoção de quem a ocupava. No entanto, o art. 15 estabelece o momento do preenchimento dessas vagas que estão sendo abertas, estipulando a data de 21 de abril para as vagas abertas e
oficialmente publicadas
até 10 de janeiro e 25 de setembro, para as vagas abertas
e oficialmente publicadas
até 15 de junho. Assim, consideram-se vagas para promoção aquelas que foram abertas e oficialmente publicadas em Boletim Oficial da PM, de acordo com as datas acima referenciadas
.

5.
In Casu
, o Recorrente não trouxe aos autos o Quadro de Acesso em que seu nome constaria para a promoção de 25/09/2007, de forma a provar que preencheria, naquele momento, os requisitos necessários para promoção. Tampouco pode prevalecer seu entendimento de que a administração errou na contagem das vagas, por não acrescentar as vagas que naquele ato estavam sendo abertas, uma vez que tais vagas, embora já consideradas abertas, deveriam ser oficialmente publicadas em Boletim da PM para a realização da Promoção seguinte, em 21 de abril de 2008, nos termos do art. 15 da Lei 5.249/1985, com elaboração de novos Quadros de Acesso para Antiguidade e Merecimento
.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046165-94.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MILITAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

2. Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

3. Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

4. De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção. O mesmo teria ocorrido em processos seletivos para o Curso de Formação de Sargentos, pois mesmo aprovado, o Apelante não alcançou classificação para o número de vagas ofertadas, sendo promovido após alteração legislativa pelo critério de antiguidade pela Lei nº 8.230/2015.

5. O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

6. Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806156-81.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/02/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 18/12/2023